Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RUÍDOS EXCESSIVOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. XINGAMENTOS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO CONFIRMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. NÃO OCORRÊNCIA DE STALKING CONDOMINIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu: i) a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença; ii) pagar à requerente a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do evento danoso (10/07/2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. O pedido contraposto formulado pelo aqui recorrente foi julgado improcedente.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 34671877).
3. Com lastro nos documentos apresentados pelo recorrente (ID 34671815, ID 34671867, ID 34671868, ID 34671869 e 34671870), tendo sido comprovada a hipossuficiência declarada, defiro a gratuidade de justiça em seu favor. Sem razão a impugnação ofertada nesse sentido pelo recorrido, uma vez que, nos termos do entendimento reiterado pelo e. TJDFT, o aqui recorrente se enquadra no teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale atualmente a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).
4. Em sede recursal, o recorrente sustenta que inexiste nexo de causalidade entre a sua conduta e a janela quebrada da requerente e portanto, inexiste dano material. Sustenta, ainda, que o magistrado sentenciante não considerou os orçamentos por ele apresentados, de forma que o menor valor para o conserto da janela é de R$ 520,00 reais e não os R$ 900,00 expostos pela recorrida. Alega inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da relação entre vizinhos. Assevera que o valor fixado a título de dano moral é desproporcional quando analisada sua situação financeira, bem como causará enriquecimento ilícito. Aduz que é vítima de perseguição pela autora (stalking condominial). Com tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença.
5. Dispõe o art. 5.o, X, da Constituição da República que é inviolável a honra das pessoas, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
6. O proprietário de um imóvel possui o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego das pessoas que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (CC, Art. 1.277).
7. No caso dos autos, as provas carreadas, em destaque os vídeos constantes nos IDs 34671780, 34671781, 34671782, 34671783, 34671784, 34671785, aliados à prova oral realizada, foram consistentes e convergentes ao entendimento de que o réu praticou atos que extrapolam os limites de educação e da boa convivência. Proferir diversos xingamentos de baixo calão contra a parte requerente, fazer gestos obscenos e arremessar pedras contra a janela da residência da autora, são condutas totalmente reprováveis. Trata-se, indiscutivelmente, de violação aos direitos da personalidade da autora, especialmente à dignidade da pessoa humana.
8. O dano moral decorre da violação ao direito do morador de ter sossego e paz em seu lar. Configurado, portanto, o abuso de direito e o mau uso da propriedade pelo réu, o que gera danos morais. O falecimento de parente do recorrente não é apto a excluir a responsabilidade, da forma pretendida. A comprovação de estar sofrendo de ansiedade generalizada dois meses após os fatos (conforme o laudo psicológico apresentado), também não é elemento suficiente para a vindicada atipicidade de sua conduta, no âmbito da esfera civil.
9. Não restando comprovado qualquer causa excludente de sua responsabilidade ou reciprocidade de condutas ilícitas por parte da requerente, deve a parte ré responder pelos danos morais ocasionados à autora, uma vez que os seus atos superam o mero aborrecimento, interferindo de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, ao adotar expressões que acarretam ofensa a dignidade e humilhação.
10. A quantia arbitrada para recompor os prejuízos imateriais sofridos pela autora (R$ 3.000,00); mostra-se razoável, justa e moderada, a ponto de não ocasionar o enriquecimento ilícito dela, e também não gerar o empobrecimento do réu, mormente diante das circunstâncias que envolvem o fato e as partes. O valor foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, observando as condições econômicas das partes, o bem jurídico lesado e a finalidade pedagógica-punitiva da condenação, não sendo apresentados motivos para sua alteração.
11. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, mediante a comprovação, na forma do art. 944 do CC. No caso dos autos, os vídeos acima citados e a fotografia de ID 34671777, comprovam os danos materiais decorrentes da conduta do réu de arremessar pedras no vidro da janela da recorrida causando os danos apontados nos orçamentos de IDs 34671776 e 34671797. Assim, correto o arbitramento de indenização na quantia de R$900,00, valor suficiente para reparar o dano causado. Inexiste razão ao recorrente quando afirma que os referidos orçamentos não tem “expertise de perícia”, conquanto no caso apontado não há necessidade de prova pericial, tampouco houve demonstração de quebra do nexo causal apontado pelas provas apresentadas nos autos.
12. A conduta de registrar no livro de ocorrências os incômodos vivenciados pela autora, em razão dos excessivos barulhos relatados por ela na inicial, não constitui ato ilícito, posto ser o canal de comunicação com o síndico ou com a administradora, colocado à disposição do condômino, para registro de reclamações ou demandas dos moradores. A reclamação é um exercício regular do direito, não tendo sido comprovado excesso por parte da vítima, apto a configurar a perseguição alegada. De igual forma, o ajuizamento de ação buscando apurar responsabilidades, direito previsto constitucionalmente, e divulgação do episódio no grupo de moradores, por meio de aplicativo de mensagem (whatsapp), de caráter informativo, não demonstram a presença do animus diffamandi, injuriandi ou animus caluniandi, tudo conforme bem destacado na sentença. Assim, não há o que se falar em aplicação do art. 147-A do Código Penal.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.